Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737006-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Na origem, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença. Ocorre que a tese de fundo foi decidida em cognição exauriente nos autos da Apelação Cível no. 0734204-88.2022.8.07.0001, de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas. Digam as partes sob a perda superveniente do interesse recursal neste feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator